Tribunal: CARF
Processo: 16561.720096/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720096/2020-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.335 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO.
A existência de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais confirmada
pela presença de julgados deste mesmo CARF favoravelmente à tese do
Contribuinte confirma inexistir dolo, mas mera divergência interpretativa que
não pode dar ensejo à qualificação da multa de ofício.
Ademais, o uso de pessoas jurídicas intermediárias com o objetivo de participar
em outras sociedades visando ao aproveitamento de benefícios ficais é
estimulado pelo Direito Brasileiro, razão pela qual não pode dar ensejo à
qualificação da penalidade quando ausentes outros elementos reveladores de
dolo específico em cometer fraude ou sonegação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720096/2020-62
Fl. 14127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

Trata-se de lançamento complementar em que se veicula a cobrança do
“adicional” correspondente à qualificação da multa de ofício. Nos autos de infração que fazem
parte do processo digital no 16561.720088/2020-16, foram lançadas multas de ofício (75%),
embora o Termo de Verificação Fiscal que faz parte do mesmo processo propusesse a
qualificação da penalidade (150%). Por conseguinte, no processo digital no 16561.720096/2020-
62, ora sob debate, foi formalizado o lançamento do complemento das multas qualificadas
incidentes sobre o IRPJ e a CSLL apurado naquele outro processo.
Cientificado, o Recorrente interpôs Impugnação que foi julgada improcedente no
Acórdão assim ementado:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2015, 31/12/2016
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às
partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as teses
doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100, do Código Tributário Nacional e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2015, 31/12/2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FRAUDE. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual duplicado,
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou
recolhido, quando demonstrada a presença de fraude e dolo nas ações do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese:
 A necessidade de julgamento conjunto ao processo principal ao qual este
ora encontra-se apenso;
 Nulidade do Acórdão Recorrido por ter se limitado a fundamentar a
manutenção da autuação na transcrição da passagem em que o Termo de
Verificação Fiscal fundamenta a qualificação da multa de ofício, deixando
de enfrentar os argumentos de defesa.
Fl. 14128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

 Decadência relativa ao ano-calendário 2015, pois os fatos geradores
ocorreram com o encerramento dos respectivos períodos de apuração
(31/12/2015 e 31/12/2016), sendo que a ciência do lançamento
complementar ocorreu em 04/01/2021 e o art. 173, I do CTN não
suportaria o entendimento de que o prazo decadencial se deslocaria para
01/01/2017.
 No mérito, a improcedência da qualificação da multa de ofício por
ausência de dolo específico em transgredir a lei tributária, fraude, conluio
ou sonegação, mas de mera divergência quanto à interpretação da
legislação.
 Necessidade de adoção do entendimento mais favorável ao contribuinte em
matéria de qualificação da penalidade, por força do art. 112 do CTN.
 Existência de decisões favoráveis da DRJ sobre o caso em questão, embora
abordando a dedução ocorrida em outros anos-calendário (processos nos
16561-720.170/2017-45 e 16561-720.033/2019-72).
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte e do Recurso de Ofício necessário declarado, na
forma do Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

2. Preliminares
2.1.
Necessidade de julgamento conjunto ao processo no 16561-720.088/2020-16

O Recorrente inicialmente defende a necessidade de que o presente processo
administrativo continue a tramitar conjuntamente com o processo no 16561-720.088/2020-16
consoante disposto no art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 14129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

Recursos Fiscais vigente à época (Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015), que estabelece as
hipóteses de conexão, decorrência e reflexão entre processos.
O pleito encontra-se prejudicado, pois o presente processo estava desde a origem
e permanece apensado ao principal, razão pela qual será julgado em conjunto àquele.
Pelo exposto, nego provimento ao pleito.

2.2.
Nulidade do Acórdão Recorrido

O Recorrente também defende a nulidade do Acórdão Recorrido, por ter se
limitado a fundamentar a manutenção da autuação na transcrição da passagem em que o
Acórdão no 108-014.241 (Acórdão da DRJ do processo principal) transcreve a passagem na qual
o Termo de Verificação Fiscal expõe as razões da qualificação da multa de ofício, deixando de
enfrentar os argumentos de defesa.
Com a impugnação instaura-se o processo administrativo fiscal, no qual são
garantidos ao contribuinte os direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 14 do Decreto no
70.235/72).
Tais princípios consagrados no direito processual brasileiro e assegurados tanto no
Código de Processo Civil quanto no Decreto no 70.235/72 pressupõem não somente o direito do
contribuinte de expor sua defesa contra a acusação, mas também o direito de que tal defesa seja
apreciada pela autoridade julgadora, que poderá decidir livre e motivadamente.
Verifica-se, portanto, que a motivação é fundamental e a decisão emanada pela
autoridade julgadora deve enfrentar suficientemente todos os argumentos de defesa que
poderiam isoladamente, em tese, afastar a autuação conforme preconiza o art. 489 do CPC/2015
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Não se exige da autoridade
julgadora a demonstração de erudição, nem mesmo o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos de defesa, deve haver diálogo mínimo que aborde argumentos suficientes à
sustentação da decisão.
Não se dispensa, portanto, a dialética processual, mas tampouco se exige a
exaustão erudita de todos os argumentos do contribuinte.
No caso em questão, o Acórdão Recorrido limitou-se a fundamentar a
qualificação da penalidade mediante a transcrição de passagens insuficientes à manutenção da
autuação. Ou seja, o excerto adotado como fundamentação não enfrenta argumentos do
contribuinte capazes de, em tese, justificarem de maneira autônoma a manutenção da
qualificação da penalidade.
Por exemplo, o relatório do Acórdão Recorrido transcreve trechos da Impugnação
em que o ora Recorrente defende a ausência de prova do dolo específico em fraudar a
fiscalização, e a impossibilidade de fundamentar a manutenção da presente autuação na
existência de autos de infração exigindo Imposto de Renda sobre Ganhos de Capital apurados
Fl. 14130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

pelos vendedores originais da SP Vias, que ademais foram em alguns casos cancelados, sem que
em nenhum deles o Recorrente tenha sido responsabilizado.
Não houve de fato enfrentamento mínimo desses argumentos, mas mera
reprodução de fundamentos que não atendem ao art. 489 §1o do CPC.
O Acórdão Recorrido é, a meu ver, nulo pelas razões acima expostas. Todavia,
entendo possível superar a nulidade em questão e avançar sobre o mérito, conforme permite o
art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72.

3. Mérito
3.1.
Decadência
Considerando a decadência como questão de mérito, nos termos do art. 487, II do
CPC, passo a apreciar a alegação do contribuinte de decadência do lançamento complementar
relativo à qualificação da penalidade relativa ao ano-calendário de 2015.
O Recorrente alega que o lançamento da multa qualificada poderia ter ocorrido a
partir de 31/12/2015, data de encerramento do período de apuração no qual ocorreram as
deduções glosadas no processo principal, razão pela qual assevera que o termo inicial do prazo
decadencial seria o dia 01/01/2016 estando decaído o montante veiculado no correspondente
Auto de Infração complementar do qual o contribuinte foi cientificado em 04/01/2021.
O Acórdão Recorrido entendeu que a dicção do art. 173, I do CTN deslocaria o
termo inicial do prazo decadencial para 01/01/2017.
Com razão o Acórdão Recorrido, pois se tratando de qualificação de penalidade
vislumbrou-se a ocorrência de dolo, e encerrado o período de apuração em 31/12/2015, o
lançamento só poderia ocorrer no exercício seguinte, ou seja, em 2016, razão pela qual o
primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado é o dia
01/01/2017.
O Contribuinte foi intimado em 04/01/2012, razão pela qual não ocorreu a
decadência do lançamento complementar relativo à qualificação da multa de ofício aplicada
sobre os fatos passados no ano-calendário de 2015.

3.2.
Improcedência da qualificação da multa de ofício

O Recorrente a qualificação da multa de ofício, lançada sob o fundamento de que
a dedutibilidade das despesas financeiras com as debêntures e o ágio que não chegou a ser objeto
da autuação decorreriam de uso de empresa veículo e simulação.
Fl. 14131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

No caso em questão, a qualificação da penalidade foi insuficientemente
fundamentada. Após longa exposição teórica sobre as hipóteses de qualificação da penalidade,
valendo-se da transcrição do TVF do processo no 16561.720.033/2019-72 relativo às deduções
do ano de 2014), já por esta turma Julgado, o Termo de Verificação Fiscal limitou-se a asseverar
que a estrutura adotada para a reorganização societária em questão seria simulada pois foi
viabilizada mediante a interposição de “empresa veículo”.
Não houve portanto a demonstração de dolo específico, mas qualificação da penalidade
sob fundamentação genérica amparada no “conjunto da obra”.
Analisando os autos, não se vislumbra simulação nas operações societárias em questão,
as quais foram regularmente registradas nos órgãos competentes, realizando-se a conferência do acervo
líquido da adquirida SP Vias (ativos e passivos correspondentes) à Vialco de acordo com as normas
contábeis e registrada na Junta Comercial.
Houve na realidade, mera divergência jurídica entre o contribuinte e o Fisco sobre
a possibilidade de dedução das despesas em questão, o que não justifica a qualificação da
penalidade, notadamente quando a Autuada não tentou de qualquer forma esconder ou dissimular
as operações que geraram as referidas despesas (aquisição da Autuada pela CPC).
A divergência, vale asseverar, justifica-se inclusive pela existência de julgados
deste Conselho admitindo a dedução de despesas com debêntures emitidas originariamente pela
investidora em projetos de compra alavancada, como nos revela o Acórdão CARF no 1401-
006.292 decidido por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, cujo voto vencedor de minha
redação pode ser assim sumarizado, conforme sua ementa:
“Processo no 16561.720118/2018-70
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-006.292 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 16 de novembro de 2022
Recorrente
ECOPORTO
SANTOS
S.A.
(CORRESPONSÁVEL
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A)
Interessado FAZENDA NACIONAL
(...)
DEBÊNTURES.
DESPESAS
DE
JUROS.
INVESTIMENTO.
DEDUTIBILIDADE NA INVESTIDA. POSSIBILIDADE.
A eleição da controladora do grupo econômico como garantidora e também
principal pagadora na emissão de debêntures pela “empresa veículo” não desloca
o passivo assumido pela controlada como emissora dos títulos de dúvida. O
objetivo da emissão de debêntures era angariar recursos pra a aquisição do
controle de empresa operacional, e a assunção da condição de principal pagadora
pela garantidora, controladora do grupo econômico, não é vedada, sendo usual
nos instrumentos de outorga de garantia, como se verifica no art. 828, II.
Fl. 14132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

As relações estabelecidas para a emissão de debêntures seguiram a normalidade
tratando-se de atos praticados entre empresas do mesmo grupo econômico que,
como tal, promove uma rede de mútua proteção perfeitamente legítima quando
todos os atos e negócios são formalizados de acordo com suas respectivas
naturezas jurídicas e produzem os efeitos deles esperados.
A incorporação reversa, permitida pelo art. 8o da Lei no 9.532/97, não tem o
condão de desnaturar o atendimento do requisitos de dedutibilidade do passivo
originalmente assumido pela incorporada. Nesse contexto, os requisitos para a
dedutibilidade da correspondente despesa devem ser aferidos no momento da
assunção do passivo considerando-se a pessoa jurídica então contratante, a
aferição não deve ocorrer no momento momento da dedução da despesa por
quem veio a receber o acervo patrimonial na qualidade de sucessora.
(...)
ÁGIO. MULTA QUALIFICADA. ADOÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO NA
ESTRUTURA DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO DE
FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA VEÍCULO. GRUPO
ECONÔMICO.
CONTROLADORA
COMO
REAL
ADQUIRENTE.
IMPROCEDÊNCIA DO FUNDAMENTO DA PENA. INOCORRÊNCIA DE
SIMULAÇÃO FRAUDE SONEGAÇÃO OU CONLUIO. REDUÇÃO DA
SANÇÃO DUPLICADA.
A dedução indevida de dispêndios com ágio não se confunde com a prática
dolosa ou ilícita que autoriza a aplicação da multa duplicada de 150%, prevista no
§1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. Ainda que prevaleça a glosa, não sendo
comprovada a prática de fraude, sonegação ou conluio nas transações que
geraram o ágio, deve ser aplicada a multa ordinária de 75%.
O simples emprego de companhias holdings rotuladas pejorativamente de
empresas-veículo, em estruturas de aquisição de investimentos, mesmo que com a
finalidade específica de promover a compra de participações societárias de
maneira viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio gerado legitimamente, não
basta para caracterizar simulação, fraude ou o seu intuito doloso, tampouco
qualquer outro ilícito.
A figura de origem estrangeira da ausência de propósito negocial, dentro da
narrativa de que o contribuinte praticou determinado ato ou negócio jurídico
visando exclusivamente obter vantagem tributária, não configura nenhuma das
hipóteses legais de simulação e de fraude, conforme a devida conceituação de
Direito Civil, e nem pode se amoldar às previsões dos arts. 71, 72 e 73da Lei no
4.502/64.
Ademais, no caso concreto, a adoção de empresa veículo para concretizar a
aquisição encontra justificativa suficiente na intenção de evitar a necessidade de
incorrer em procedimentos burocráticos morosos e custosos que decorreriam da
incorporação de empresa operacional que opera em setores regulados e/ou
dependentes de concessões públicas, como os setores da investida e da
controladora da investidora.”
Fl. 14133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

O Acórdão cuja ementa acima transcrevemos demonstra a existência de intensos
debates quanto à possibilidade jurídica da dedução das despesas com a emissão de debêntures no
bojo da estrutura adotada, razão bastante para afastar a qualificação da multa de ofício.
Paralelamente à mera existência de decisões deste Conselho favoravelmente à tese
do Contribuinte, a ementa acima transcrita também traz como importante fundamento apto a
contrapor a qualificação a inexistência de vedação, no Direito Brasileiro, ao uso de pessoas
jurídicas rotuladas pejorativamente de “empresas-veículo”, em estruturas de aquisição de
investimentos, mesmo que com a finalidade específica de promover a compra de participações
societárias de maneira viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio gerado legitimamente e a
transferência via sucessão das obrigações assumidas pela adquirente para levantar recursos
usados na aquisição da adquirida, razão pela qual o alegado uso de “empresa-veículo” sem
substância econômica não basta para caracterizar simulação, fraude ou o seu intuito doloso,
tampouco qualquer outro ilícito.
O Direito Brasileiro, longe de enxergar a situação de maneira pejorativa, estimula
o uso de tais pessoas jurídicas intermediárias, por exemplo, ao garantir a dedutibilidade do ágio
no caso de incorporação reversa (art. 8o, b da Lei no 9.532/97) e ao prever expressamente no art.
2o, §3o da Lei no 6.404/76 que a constituição de companhia com o objetivo de participar em
outras sociedades tenha como objetivo viabilizar o aproveitamento de benefícios fiscais.
Portanto, a qualificação da penalidade não merece subsistir.
Ademais, considerando o provimento do Recurso Voluntário no processo
principal, cancelando-se o Auto de Infração, sequer seria possível a manutenção do lançamento
complementar exclusivamente destinado à qualificação da penalidade.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para afastar as
preliminares de nulidade, rejeitar a alegação de decadência, mas dar-lhe provimento para afastar
qualificação da penalidade, cancelando-se integralmente os autos de infração complementares
em debate.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 14134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.335 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2020-62

Fl. 14135
DF CARF MF
Original